Tribunal: TJES
Processo: 5013147-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013147-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013147-88.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS, ELIZETE MORAES GOMES

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E EFEITOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PRONTUÁRIO, PELA ANÁLISE DOS EFEITOS DA PONTUAÇÃO E PELA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR CITAÇÃO, INSTRUÇÃO E NOVO JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, Marcos Vinicius dos Santos e Elizete Moraes Gomes ajuizaram ação em face do DETRAN/ES, na qual o primeiro autor busca a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração de Trânsito nº DT001320HQ para o prontuário da segunda autora, sob o argumento de que ela era a condutora do veículo no momento da lavratura da autuação. Pleitearam: transferência judicial da pontuação e o consequente cancelamento do processo administrativo de suspensão instaurado em desfavor de Marcos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, foi correta no caso concreto, em que se pretende a transferência de pontuação e o afastamento dos efeitos de processo administrativo de suspensão/cassação instaurado em nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a legitimidade passiva do DETRAN/ES deve ser reconhecida. A controvérsia não se limita à discussão abstrata sobre a lavratura originária do auto de infração por outro órgão de trânsito, mas alcança os efeitos administrativos posteriores, notadamente a inserção da pontuação no prontuário do condutor e a instauração do processo administrativo de cancelamento/suspensão da habilitação, matérias que se inserem na esfera de atuação da autarquia estadual de trânsito. A própria narrativa recursal afirma que o procedimento administrativo de cancelamento da permissão para dirigir nº 2025-MWJFX foi instaurado no âmbito do DETRAN/ES, de modo que há pertinência subjetiva entre o pedido formulado e a pessoa jurídica demandada.

(5). As contrarrazões, ao enfatizarem a distinção entre o órgão autuador do AIT e o órgão responsável pelos registros e efeitos na CNH, reforçam justamente que, quando a discussão recai sobre a gestão da pontuação, sobre a repercussão no prontuário e sobre o processamento do procedimento de suspensão/cassação, o DETRAN não pode ser afastado aprioristicamente da lide. Nessa linha, é plausível afirmar que eventual reconhecimento de irregularidade no lançamento da pontuação ou de indevida instauração do procedimento administrativo no âmbito do prontuário demanda, ao menos em tese, a participação da autarquia que opera e mantém tais registros.
(6). Não obstante o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/ES, a causa não se encontra madura para julgamento imediato por esta instância, porque não houve citação válida do Réu e, por consequência, não se formou contraditório suficiente para exame seguro do mérito. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular citação do DETRAN/ES e prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória e posterior novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
reconhecer a legitimidade passiva do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A legitimidade passiva do DETRAN é plausível quando a pretensão envolve a pontuação lançada no prontuário e os efeitos administrativos do procedimento de suspensão/cassação da CNH, e não a anulação do auto de infração lavrado por outro ente.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

Vale ressaltar que a legitimidade no processo judicial deve seguir a regra da competência administrativa. No caso vertente, é o órgão autuador que possui competência na esfera administrativa para receber e processar a indicação do real condutor, de sorte que não cabe ao Detran-ES responder pela presente demanda.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade de
tais verbas,
diante d
a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito